Tribunal: CARF
Processo: 10835.003392/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.003392/2008-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JACIRA DELTREJO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.419, de 17/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.003392/2008-65
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.003392/2008-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 211) contra o acórdão no 2003-000.419 (fls. 208/210), proferido na
sessão de 17/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
REPETIÇÃO DE MATÉRIAS DE FATO E DE DIREITO. MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA. PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer dos
fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há inovação
argumentativa apta a infirmar aquele julgado.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas
das despesas médicas no valor de R$ 20.750,00, sendo, portanto, necessário pautar novamente o
processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 211):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 211), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.003392/2008-65

A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se a Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais
Cláudia Cristina Lopes (R$ 5.800,00), Álvaro Oliveira Linia (R$ 750,00), Gilmar Ferreira da
Silva (R$ 1.000,00), Maria Francisca Xavier (R$ 11.000,00), Isabel Cristina Xavier (R$
8.000,00), Gisele Eredia (R$ 8.800,00) e ao IANSP (R$ 500,28), importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 9.858,82, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls. 170/172):
No presente caso, verifica-se que o valor das despesas médicas informadas na
declaração de ajuste do exercício 2006 corresponde a 49,63 % do rendimento bruto
declarado e, a 54,27% do rendimento líquido (descontado do rendimento bruto a
contribuição previdenciária oficial e o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
2.832,82 e R$3.344,65, respectivamente), revelando despesas exageradas em relação
aos rendimentos recebidos e autorizando a fiscalização a exigir da Impugnante a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
(...)
Ressalte-se que todos os documentos ora apresentados já haviam sido apresentados à
fiscalização.
Cabe destacar que o Planejamento para Atendimento, referente à profissional Cláudia
Cristina Lopes, de fls. 55, contém assinatura diferente da constante dos recibos de fls.
43/54.
O Orçamento, de fls. 65, referente à profissional Gisele Eredia contém assinatura
diferente da constante dos recibos, de fls. 66.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.003392/2008-65

Cabe salientar, também, que o referido orçamento apresenta o mesmo tipo da máquina
de escrever utilizada para elaborar o Planejamento para Atendimento referente à
profissional Cláudia Cristina Lopes, de fls. 55.
Por fim, chama a atenção o fato de os recibos das profissionais Maria Francisca Xavier,
Isabel Cristina Xavier e Gisele Eredia terem sido emitidos em sequência.
Todas estas observações, aliadas ao fato de que as despesas médicas deduzidas são
exageradas em relação aos rendimentos declarados, reforçam a convicção deste julgador
de que agiu com acerto a fiscalização em exigir a comprovação do efetivo pagamento
das despesas médicas pleiteadas como deduções na declaração de ajuste anual do
exercício 2006.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Gilmar Ferreira da Silva, Maria
Francisca Xavier, Isabel Cristina Xavier e Álvaro Oliveira Lima, aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 30/31, 34/41, 59/63 e 70/74), apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos realizados pela Recorrente durante o ano-calendário de 2005, restando
demonstrado, ao meu sentir, os serviços contratados e os pagamentos efetuados, razão pela qual
restabeleço as aludidas despesas declaradas que totalizaram R$ 20.750,00, e torno insubsistente o
crédito tributário lançado no particular.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para afastar as glosas das despesas médicas no valor
total de R$ 20.750,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital